Tribunal: TJMT
Processo: 1011609-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011609-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), SHIRLENE MARIA BATISTA LEITE - CPF: 930.513.361-49 (AGRAVADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – DECISÃO QUE ESTENDEU OS EFEITOS DA LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE, NO PRAZO DE 48 HORAS, RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA AGRAVADA, BEM COMO SE ABSTENHA DE EFETUAR COBRANÇAS E PROCEDER NOVA SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, de Id. 10060978, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil no 1008641-87.2019.8.11.0041, estendeu os efeitos da liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos,
in verbis
:

“CONCEDO liminarmente a tutela urgência para o fim de determinar que reclamada abstenha e/ou restabeleça, em caso de suspensão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia da unidade consumidora de número 6/1303814-6, bem como suspenda a cobrança das faturas discutidas - dezembro/2018 a fevereiro/2019 - até ulterior deliberação, sob pena de aplicação de multa fixa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – não se trata de multa diária -.

Condiciono o cumprimento da tutela de urgência ao depósito judicial referente a cada fatura questionada, a média de consumo relativa aos seis meses anteriores ao período contestado.

Ressalta-se que esta decisão tem validade apenas no que se refere às faturas discutidas nesta lide.”

Em suas razões, a agravante aduz que a decisão atacada não pode subsistir, pois, a sua manutenção limita a cobrança de eventual consumo efetivo e real da agravada.

Pede, assim, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada no sentido de determinar que a agravante arque com o consumo efetivo mensal auferido em sua unidade consumidora de no 6/1303814-6 e, ou, que seja determinado a agravada depositar em juízo a diferença entre o valor auferido e o fixado como média.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido no Id. n.o 11448975.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 14425462. Sem preliminares.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.o 12925483.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4a Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, a Magistrada
a quo
deferiu a tutela antecipada pretendida pela agravada, para determinar a agravante restabelecer o fornecimento de energia da unidade consumidora no 6/01303814-6, sob o seguinte argumento:

“[...]relevância dos fundamentos da demanda reside na demonstração por meio de documentos de que, em princípio, a fatura dos meses dezembro de 2018 a fevereiro de 2019, ora discutidas, não condizem com o consumo.

Aliás, pelo histórico anexo aos autos, em princípio, restou comprovado que o consumo da parte autora nos meses anteriores foi entre 117 kWh e 400 kWh e que nas faturas questionadas foram registrados consumos superiores a 720 kWh.

Assim, no caso, as alegações da parte autora, até que se prove o contrário, merece crédito, o que autoriza a antecipação da tutela específica para que não ocorra dano irreparável ou de difícil reparação.

Ainda, não sem propósito, vislumbra-se justificado receio de ineficácia de provimento final, uma vez que a requerente corre o risco de ter o seu fornecimento de energia interrompido por débito que não condiz com o consumo realmente utilizado, e que ainda será discutido nesta lide.

Ante o exposto, CONCEDO liminarmente a tutela urgência para o fim de determinar que reclamada abstenha e/ou restabeleça, em caso de suspensão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia da unidade consumidora de número 6/1303814-6, bem como suspenda a cobrança das faturas discutidas - dezembro/2018 a fevereiro/2019 - até ulterior deliberação, sob pena de aplicação de multa fixa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – não se trata de multa diária -.

Condiciono o cumprimento da tutela de urgência ao depósito judicial referente a cada fatura questionada, a média de consumo relativa aos seis meses anteriores ao período contestado.

Ressalta-se que esta decisão tem validade apenas no que se refere às faturas discutidas nesta lide.”.”
– Id. 18389065 dos autos de origem.

Em seguida os efeitos da liminar foram estendidos nos seguintes termos:

“A parte requerente apresentou manifestação – id. 21050925 e 21107981 – informando que as faturas emitidas no decurso da ação também estão em desconformidade com o seu consumo habitual.

Aduz ainda que consignou, como autorizado pela decisão de ID 18389365, o valor das faturas referente aos meses de março, abril e junho de 2019, entretanto, no dia 18/06/2019 a ré suspendeu o seu fornecimento de energia elétrica. Por entender que os valores constantes nas faturas de março, abril e junho encontram-se acima da sua média de pagamento, e já estão consignados, requer o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

[...]

Ante o exposto, estendo os efeitos da tutela de urgência concedida – id. 18389065 – para determinar que a parte requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de no 6/1303814-6, bem como se abstenha de efetuar cobranças e suspender novamente o fornecimento em razão das faturas referentes à março, abril e junho/2019, bem como aquelas que vencerem no curso da demanda em patamar superior a media de consumo dos 06 meses anteriores a dezembro/2018 (inicio das cobranças em desconformidade), sob pena de aplicação de multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – não se trata de multa diária.” –
Id. 21055554 dos autos de origem.

Conforme relatado, a agravante aduz que a manutenção da decisão de primeiro grau limita a cobrança de eventual consumo efetivo e real da agravada.

Todavia, com a resolução da lide, após a devida instrução processual se constatada a regularidade na medição da energia, a concessionária de energia poderá valer-se dos meios de cobrança viáveis para receber os valores que lhe são devidos.

Desse modo, na espécie dos autos, tenho que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, pois não há evidência de perigo de dano e risco útil ao processo.

Portanto, ausentes os pressupostos autorizativos da tutela recursal a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito:

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020